Tribunal: TJDFT
Processo: 0072446-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu à correção monetária do saldo da conta poupança do autor, relativamente aos planos Collor Verão e Collor I. O julgamento dos recursos foi sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral sobre as matérias controvertidas. Em seguida, o réu noticiou a adesão ao acordo coletivo pela autora UMBELINA, juntando aos autos o respectivo termo e os comprovantes de transferência do valor principal e dos honorários em favor da beneficiária e seu advogado. Compulsando os autos, verifica-se que os valores foram levantados pelo Dr. Astrogildo Ribeiro da Silva, OAB/PR 19845 (ID no 10428782), que possui procuração da autora com poderes especiais para, entre outros atos, transigir, receber e dar quitação (ID no 9384490). Nessa linha, HOMOLOGO o acordo firmado entre a autora UMBELINA e o Banco do Brasil, para que produza seus jurídico e legais efeitos. Intimem-se.